Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 4o c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), sendo fixada a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 192 dias-multa. A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade por ausência de reconhecimento formal. No mérito, alega insuficiência de provas, pede desclassificação para uso próprio e requer afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso III, em razão da pandemia de COVID-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de reconhecimento formal gera nulidade processual; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; e (iii) avaliar o cabimento da desclassificação para posse de drogas para uso pessoal e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de reconhecimento formal não configura nulidade processual quando a autoria é comprovada por outros elementos, como depoimentos testemunhais, filmagens e documentos, nos termos da jurisprudência consolidada.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo químico pericial, filmagens e depoimentos consistentes de agentes públicos, os quais confirmaram a traficância. O conjunto probatório é coeso e harmônico.
Os depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade e, na ausência de elementos que os desabonem, são aptos a fundamentar a condenação. Os relatos corroboram as filmagens e demais elementos probatórios, atestando que o réu realizava a mercancia ilícita de entorpecentes.
A desclassificação para posse de drogas para uso pessoal é incabível, pois o comportamento do réu evidenciou a intenção de comercializar os entorpecentes. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas.
A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, que se aplica em razão da proximidade de estabelecimentos de ensino, é de natureza objetiva e independe da efetiva presença de pessoas nos locais mencionados. A pandemia de COVID-19 não afasta tal majorante, conforme precedentes desta Corte.
A pena foi corretamente dosada, com aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em seu patamar máximo, e a substituição da pena privativa de liberdade foi adequadamente concedida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.